Tribunal: TJDFT
Processo: 0729303-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0729303-77.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIEGO WENDEL GOMES DE ARAUJO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Esta Relatoria determinou a intimação do apelante para que comprovasse a hipossuficiência alegada no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil (id 41208860). O prazo transcorreu sem manifestação (id 41614788). O benefício de gratuidade da justiça, portanto, foi indeferido (id 41807192). Determinou-se, ainda, naquela oportunidade, que o apelante efetuasse o pagamento do preparo sob pena de não conhecimento do recurso no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil. O prazo, mais uma vez, transcorreu sem manifestação (id 42398073). O preparo é pressuposto objetivo essencial à admissibilidade recursal. Deve acompanhar a peça processual sob pena de deserção, conforme leciona o art. 1.007 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, não conheço da apelação em razão da manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 11 de janeiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator